Tribunal: TJES
Processo: 5029350-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029350-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MENDES DE LIMA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5029350-96.2023.8.08.0048

RECORRENTE: REGINA MENDES DE LIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDOS: PICPAY SERVIÇOS S.A e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE COMPRAS CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
REGINA MENDES DE LIMA DO NASCIMENTO
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na qual narra a parte autora, brevemente, que possui cartão de crédito administrado pela segunda requerida e observou a realização de transações no aplicativo da primeira ré em sua fatura do cartão de crédito, as quais desconhece, razão pela qual postula declaração de inexigibilidade dos débitos e reparação moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID. 9017267).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9017277), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto os requeridos não se desincumbiram de dever de demonstrar que as compras em questão foram realizadas pela filha da recorrente, tampouco que houve autorização (ou mesmo falta de cuidado) da recorrente em relação ao uso de seu cartão de crédito.

Contrarrazões do BANESTES (ID 9017280).

Contrarrazões do PICPAY (ID 9017282), ocasião em que suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça
jus
a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, entendo que a parte recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer indício de falha na prestação de serviço dos recorridos.

Os recorridos comprovam que as compras contestadas pela consumidora foram realizadas através do aplicativo de transações PicPay, utilizando a conta da filha da parte autora (ID 9016977, pág. 6). Dessa forma, ficou demonstrada a inexistência de falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras envolvidas.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto à improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos (ID 9017267):

Imperioso reconhecer, portanto, que a resolução da lide passa por aferir se a filha da requerente possui conta administrada pela ré “PicPay” e se realizou as compras impugnadas e, neste aspecto, intimou-se a requerida para apresentar as informações de eventual conta vinculada ao CPF da filha da requerente e as informações lançadas aos autos indicam, ao contrário do que arguiu a autora, que Shirley Lima Dos Santos Nascimento possui conta ativa cadastrada junto ao PicPay desde 2017.

(...)

Ademais, as informações lançadas aos autos pela requerida “Banestes” dão conta de que o cartão de crédito da autora é cadastrado a conta de sua filha no aplicativo (id.35600372), ou seja, caberia a requerente adotar medida mais cautelosa quanto ao acesso de terceiros a seu cartão de crédito, sobretudo no que se trata de relação familiar e por essa razão não há como deixar de aplicar o disposto no Art. 14, § 3°, II, evidenciada a culpa exclusiva da consumidora quanto ao dano amargado.

Ora, não obstante a combatividade da recorrente, não restam dúvidas de que a própria recorrente deu causa ao ocorrido em razão de sua conduta negligente na guarda dos dados do cartão e da senha pessoal, circunstância que não pode ser imputada às recorridas, uma vez que estas não concorreram para o fato.

Não se extrai dos autos qualquer alegação da autora no sentido de que teve seu cartão e/ou celular com o aplicativo de pagamento extraviados, tampouco se menciona clonagem, o que afastaria a possibilidade de reconhecimento de falha no sistema de segurança das recorridas. Isso se deve ao fato de que as compras foram realizadas por sua filha, mediante a apresentação dos dados do cartão e da senha, caracterizando, portanto, uma situação de negligência por parte da recorrente.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mant
ida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)